Tribunal: TJDFT
Processo: 0712434-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712434-76.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILDECY BARBOZA DE AGUIAR AGRAVADO: COSTA LACERDA EMPREENDIMENTOS LIMITADA, PAULO LIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 29131167 para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator